Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700804-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEL MANOEL DE FRANCA AGRAVADO: HIGHOR TALLES MOREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ELIEL MANOEL DE FRANCA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 52144715), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701813-85.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa HTM Consultoria e Serviços – ME, CNPJ no 29.710.825/0001-81. Dentre outros argumentos para o pedido de reforma, o agravante sustenta o cabimento da ordem de constrição sobre o faturamento da pessoa jurídica apontada por ser aquela uma empresa individual (sociedade limitada unipessoal), e assim, “para efeito de responsabilidade, não há diferença entre o patrimônio da pessoa física e da empresa individual, constituída por patrimônio único, sendo que os bens particulares do sócio ou da empresa, respondem por quaisquer espécies de dívidas, decorrentes ou não da atividade empresarial.” Compulsando estes autos e os de origem, mormente a petição na qual formulou tal pleito (ID 52081723), não há qualquer comprovação acerca da constituição e da natureza jurídica da pessoa jurídica sobre a qual pretende que seja imputada a constrição judicial sobre seu faturamento. Nesse cenário, DETERMINO À PARTE AGRAVANTE que comprove, de forma inequívoca, os atos constitutivos e demais alterações contratuais por meio dos quais se possa constatar a natureza jurídica (regime empresarial) da empresa HTM Consultoria e Serviços – ME, CNPJ no 29.710.825/0001-81, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, alertando que a inércia no atendimento deste despacho poderá implicar no reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal – dado o estendido lapso temporal decorrido desde a interposição do recurso, e, sobretudo, a ciência, sem manifestação, de oportunidade anteriormente facultada (IDs 68060482 - Despacho e 68189099 - Petição) – ou no próprio desprovimento do recurso à baila. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator